Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia. Ante às dificuldades de localizar o objeto da apreensão, requereu ao juízo a conversão do feito em execução de título extrajudicial. O juízo determinou a intimação do autor para apresentar em cartório o original do título executivo e para fins de atestar a autenticidade. Nas razões recursais, o agravante alegou que o contrato fora realizado na forma digital e que não haveria um instrumento físico. Sustentou a desnecessidade da providência, em vista de disposição legal que confere à cópia o mesmo valor probante do respectivo original. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento da execução independentemente da apresentação do título executivo original e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 41346991. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “1. Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução ou a inexistência de despesas remanescentes. 2. Ressalto que eventuais dúvidas e/ou problemas técnicos relativos à emissão devem ser dirimidos com o setor competente deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC, cujo e-mail e telefone para contato constam da página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. 3. No mais, apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"), mediante prévio agendamento pelo e-mail institucional (vcfos.rem@tjdft.jus.br). Certifique-se. 4. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). 5. Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado título de crédito. 6. Sem prejuízo, verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 133351547) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. 7. Retifique-se, pois, a autuação e promovam-se as anotações necessárias. 8. Proceda-se, ainda, ao cadastro e à anotação do novo valor atribuído à causa (R$ 21.476,99). 9. Cumpridas as determinações de emenda acima, quanto à comprovação do recolhimento das despesas processuais ou da inexistência de despesas remanescentes e quanto à apresentação do título, prossiga-se nos comandos que se seguem: 10. Cite-se para pagar em 3 (três) dias, sob pena de penhora, a quantia abaixo especificada, referente ao principal e acessórios, devendo ser adicionada, ainda, a importância atinente a honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), mais os acréscimos legais, salvo embargos.” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo essas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para apresentar o original do título executivo. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator